Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. REGULAMENTAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. DEFERIMENTO DE GUARDA COMPARTILHADA EM FAVOR DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM A CONCESSÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a possibilidade de fixação da guarda provisória compartilhada do infante entre os agravantes e unilateral em relação à agravada, com visitas supervisionadas.
2. Em relação ao regime de convivência materno-filial, verifica-se que foi homologada autocomposição provisória nos autos de origem, circunstância que enseja o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal em relação a esse ponto.
3. A guarda compartilhada, como define a regra prevista no art. 1583, § 1o, do Código Civil, é “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”. 2.1. Nesse contexto, essa modalidade de guarda não pode significar meramente o revezamento da permanência dos filhos em comum nas residências de seus genitores, o que poderia afetar o senso de referência dos infantes.
4. A norma prevista no art. 1585 do Código Civil prevê que, em sede de fixação de liminar de guarda, a decisão, ainda que em caráter provisório, “será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes”.
5. No caso em deslinde a genitora reside em outro país e tem mantido contato com a criança apenas virtualmente.
6. Apesar de terem os autores, ora agravantes, alegado que a recorrida é negligente nos cuidados com a criança e que não participa ativamente da vida da filha, esses fatores, isoladamente, não justificam a fixação da guarda unilateral e nem a concessão da guarda a terceiros.
7. Ademais, nos termos da regra prevista no art. 33, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a concessão de guarda a terceiros, fora das hipóteses de tutela e adoção, é medida excepcional que tem o objetivo de atender a situações específicas ou suprir a ausência ocasional dos pais ou responsável.
8. Agravo parcialmente conhecido e desprovido.